Tribunal: TJES
Processo: 5023375-39.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023375-39.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: GLAUCIA HELENA MARINO BOLZAN e outros (3)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, com o fim de condenar o fornecimento do tratamento como era realizado antes de realização da transferência, na clínica Neon, até o fim do tratamento, confirmando a tutela antecipatória deferida, bem como condenou o pagamento a título de indenização por danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nos termos do recurso interposto a sentença é digna de ser reformada, ao suscitar ausência de ilicitude da empresa recorrente, bem como a necessária redução do valor indenizatório arbitrada em sentença, com base nos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que a parte autora é beneficiária de plano de saúde da empresa ré e por sofrer de quadro grave de câncer de vagina iniciou tratamento de quimioterapia na Clínica Neon, conveniada com a empresa ré, iniciado em 27/05/2019 tendo permanecido até o dia 21/06/2021, quando afirma que, sem qualquer notificação prévia, foi informada que sua consulta na referida clínica havia sido negada, soma-se a esses fatores que a autora precisou ingressar com duas outras ações judiciais em desfavor da requerida em razão de outras negativas indevidas e falhas na prestação de serviço, por estas razões pleiteou ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, bem como pedido de antecipação de tutela.

Com efeito, em que pese às alegações recursais, em especial a de ausência de ilicitude da recorrente, vê-se que, no caso dos autos, houve falha na prestação de serviço da concessionaria de plano de saúde em relação às alterações, sem
aviso-prévio
, no tratamento da parte autora, isto porque, a ré deixou de comprovar os requisitos necessários para a validade da interrupção do tratamento na Clínica Neon, local em que a parte autora realizava seus procedimentos há mais de dois anos, tampouco juntou aos autos provas capaz de constatar que houve o
aviso-prévio
, ou qualquer meio de informação à parte autora de forma antecipada, revelando total descaso com o bem-estar da consumidora que é acometida por doença de extrema gravidade.

Aliado a isso, em exordial recursal, a todo o momento a parte ré tenta demonstrar que a transferência das consultas para outra
clínica
foram pautadas em parecer médico, referenciando o quadro clínico da autora, no entanto, vê-se que não houve clareza nas informações prestadas para a consumidora, e se o caso em questão revelasse transferência médica, a parte autora deveria ter ciência da alteração, contudo, o que ocorreu foi a transferência repentina da recorrida para outra
clínica
sem sua anuência, descobrindo que não faria seu tratamento na clínica de sua preferência somente quando já estava no local.

Soma-se a esses fatores que a transferência de hospital causou ainda mais prejuízo para a saúde da recorrida, conforme referenciado em reclamação extrajudicial à ANS (ID 3481312), onde declara que os procedimentos médicos (os mesmos adotados na clínica anterior – vê-se, portanto, que não houve mudança médica no que se diz respeito ao tratamento da parte autora) lhe causaram complicações que não lhe eram causadas em
clínica
onde iniciou seu tratamento.

Assim, diante dos fatos esposados, no que
toca
aos danos extrapatrimoniais, entende-se configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela beneficiaria de plano de saúde, que percebeu a transferência de consultas em clínica de tratamento médico de forma tardia, alteração esta que lhe causou prejuízo em sua saúde, bem como precisou diligenciar junto à ANS na tentativa de solucionar o problema, no qual fora sem sucesso.

Neste sentido, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais se revela, adequado e justo diante da fragilidade da vítima acometida de grave doença. Atende-se, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu a falha na prestação de serviço e o dever da requerida em
fornecer o tratamento como antes fora determinado, na clínica Neon, até o fim do tratamento, confirmando a tutela antecipatória deferida, bem como condenou o pagamento a título de indenização por danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso interposto, no entanto,
NEGA-LHE

PROVIMENTO,
mantêm-se intacta a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como vota-se.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.